Tribunal: TJMT
Processo: 1033321-80.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033321-80.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Conversão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARLOS ANDRE BATISTA DOS SANTOS - CPF: 502.379.851-87 (APELANTE), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE EM ACIDENTÁRIO. ACIDENTE TÍPICO NO DESEMPENHO DE ATIVIDADE RURAL. PROVA PERICIAL ROBUSTA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT) TARDIA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de conversão de benefício previdenciário comum em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, fundado em alegado acidente de trabalho ocorrido em 12/03/2020, durante o exercício da função de vaqueiro.

2.

O autor é titular do benefício NB 643.850.781-8, concedido em 21/09/2020, e sustenta que a incapacidade decorre de acidente típico, com laudos periciais que confirmam o nexo causal.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se a incapacidade laborativa do autor possui nexo direto com o acidente típico narrado, a justificar a conversão do benefício previdenciário em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, independentemente da emissão tempestiva da Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT.

III. Razões de decidir

4.

O laudo pericial judicial atesta a existência de incapacidade total e permanente para a atividade habitual exercida, com nexo causal direto com o acidente de 12/03/2020, quando o autor sofreu queda de cavalo.

5.

A ausência de emissão tempestiva da CAT não é óbice ao reconhecimento da natureza acidentária do benefício quando presentes provas periciais robustas e convergentes que demonstrem a origem ocupacional da incapacidade, nos termos do art. 22, §§ 2º e 3º, da L. 8.213/1991.

6.

Os elementos dos autos, inclusive laudo produzido em ação anterior, são convergentes e demonstram o agravamento de enfermidades degenerativas por esforço físico continuado, caracterizando-se a equiparação legal a acidente de trabalho.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT não impede o reconhecimento da natureza acidentária do benefício quando há prova pericial robusta que atesta o nexo de causalidade entre a incapacidade e o acidente típico.

2. É devida a conversão de aposentadoria por incapacidade permanente comum em acidentária quando demonstrado que a incapacidade decorre de acidente relacionado diretamente ao exercício da atividade laborativa do segurado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201, I; L. 8.213/1991, arts. 19, 21, 22, 26 e 42; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 810; STJ, Tema 905; TJMG, AC 1.0000.25.254598-3/001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 10.09.2025; TJMG, AC 1.0000.25.329001-9/001, Rel. Des. Francisco Costa, j. 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Carlos André Batista dos Santos, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que,

nos autos da

Ação para Conversão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente Comum em Acidentária, ajuizada em face do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),

julgou improcedente o pedido da inicial, notadamente por
extemporaneidade da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) — emitida apenas em 26/11/2024, mais de quatro anos após a suposta ocorrência do acidente —, bem como da ausência de documentação contemporânea ao evento que pudesse corroborar sua existência nas circunstâncias narradas.

Além disso, destacou ainda a existência de ação judicial anterior (processo n. 1000317-87.2022.8.11.0014), na qual já havia sido reconhecido judicialmente o direito do autor ao benefício por incapacidade, sem qualquer menção à origem acidentária (id. 320692416).

O Recorrente busca a reforma da sentença, sob o argumento de
que a sentença recorrida não considerou adequadamente as provas técnicas constantes nos autos, especialmente os laudos periciais elaborados tanto neste processo quanto no processo anterior, os quais reconheceram a existência de nexo causal entre o acidente de 12/03/2020 e a condição incapacitante.

Defende que a tardança na emissão da CAT não é suficiente para desconstituir as conclusões periciais, que foram claras, firmes e embasadas em elementos técnicos, pugnando pela reforma da sentença com o consequente reconhecimento do direito à conversão do benefício.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, com o julgamento procedente do pedido da ação (id. 320692419).

A Autarquia Previdenciária não apresentou contrarrazões (id. 320692421).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do parecer subscrito pela Drª. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, Procuradora de Justiça, pela ausência de interesse público ou social a justificar sua atuação como fiscal da ordem jurídica (art. 178 do CPC).
(id. 326062878).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a espécie se refere a Recurso de Apelação

Cível, interposto por
Carlos André Batista dos Santos
, que
julgou improcedente o pedido da inicial da ação retromencionada.

Na origem, consta Ação Conversão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente Comum para Acidentária, ajuizada por Carlos André Batista dos Santos em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por meio da qual busca o reconhecimento de que sua incapacidade laboral decorre de acidente de trabalho ocorrido em 12/03/2020, quando exercia a atividade de trabalhador da pecuária (vaqueiro).

Relata que o acidente típico lhe ocasionou lesões e sequelas permanentes na coluna lombossacra e dorsal, resultando em diversas patologias, dentre elas CID M51.1 (transtornos de discos lombares e intervertebrais com radiculopatia), M54.5 (dor lombar baixa) e M75.0 (capsulite adesiva do ombro), gerando dor persistente e limitação funcional incompatíveis com o desempenho de sua atividade habitual, de natureza braçal, por isso faz jus ao espécie de benefício acidentário.

Discorre que é beneficiário de Aposentadoria por Incapacidade Permanente – NB 643.850.781-8, concedida administrativamente em 21/09/2020, mas sustenta que o benefício foi classificado de forma equivocada como previdenciário comum, quando deveria ter sido reconhecido como Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária, porque a incapacidade decorre diretamente do acidente laboral noticiado, motivo pelo qual busca a conversão do benefício.

Após o regular processamento da ação, o magistrado singular, à vista das provas constantes dos autos, julgou o improcedente o pedido da ação, cujo trecho relevante restou assim consignado:

“[...]
VISTO.

CARLOS ANDRÉ BATISTA DOS SANTOS
ajuizou ação previdenciária em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, alegando que sofreu acidente de trabalho em 12/03/2020, quando exercia a função de vaqueiro, resultando em sequelas permanentes na coluna lombossacra e coluna dorsal.

Sustenta que, apesar de receber o benefício previdenciário desde 21/09/2020, faz jus à conversão para a modalidade acidentária, em razão do nexo causal entre o acidente sofrido e a incapacidade laboral. [...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado por
CARLOS ANDRÉ BATISTA DOS SANTOS
em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

[...]”
(id. 320692416).

Inconformado, o Recorrente aduz, em síntese, que a sentença deixou de valorar corretamente as provas técnicas, destacando que os laudos periciais — tanto deste processo quanto do anterior — confirmam o nexo causal entre o acidente de 12/03/2020 e sua incapacidade. Além disso, que a emissão tardia da CAT não afasta tais conclusões periciais, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para reconhecer o direito à conversão do benefício em acidentário.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à possibilidade de conversão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente para Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária, com fundamento no nexo causal entre acidente de trabalho ocorrido em 12/03/2020 e a incapacidade laborativa do autor, trabalhador rural com atuação preponderante como vaqueiro.

Para a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado:

“[...] que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e será pago enquanto permanecer nesta condição.”

Observa-se que a Aposentadoria por Incapacidade Permanente exige a comprovação de incapacidade total e definitiva para o trabalho, bem como a insusceptibilidade de reabilitação do segurado para o exercício de qualquer atividade que lhe assegure a subsistência.

Por sua vez, a Aposentadoria por Incapacidade Permanente, além desses requisitos, ainda necessita decorrer de acidente de trabalho, trajeto (acidente no caminho entre a casa e o trabalho, se ainda reconhecido em sua jurisdição) ou de doença profissional/doença do trabalho (ex.: LER, exposição a substâncias químicas, etc.), com base no artigo 19 a 21 da citada legislação.

“Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. [...]

Art. 22. A empresa ou o empregador doméstico deverão comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário de contribuição, sucessivamente aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência Social.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 150, de 2015)

§ 1º Da comunicação a que se refere este artigo receberão cópia fiel o acidentado ou seus dependentes, bem como o sindicato a que corresponda a sua categoria.

§ 2º Na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-la o próprio acidentado, seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo nestes casos o prazo previsto neste artigo.

§ 3º A comunicação a que se refere o § 2º não exime a empresa de responsabilidade pela falta do cumprimento do disposto neste artigo.”

Insta ressaltar que a
s doenças degenerativas podem ser reconhecidas como acidentes de trabalho por equiparação, quando o trabalho contribui significativamente para sua aquisição, agravamento ou aceleração, mesmo que não tenha sido a causa única, nos termos da Lei n. 8.213/91.

O laudo médico pericial conclui que Carlos André Batista dos Santos, atualmente com 53 anos de idade, apresenta incapacidade total e permanente para o exercício de sua atividade habitual de trabalhador da pecuária, em decorrência de acidente típico ocorrido em 12/03/2020 (queda de cavalo), que lhe ocasionou transtornos de discos lombares com radiculopatia (CID M51.1) e dor lombar baixa (CID M54.5). Além disso, fixou a Data de Início da Doença (DID) e a Data de Início da Incapacidade (DII) no mesmo dia, 12/03/2020.

Registra o laudo que o exame físico evidenciou acentuada limitação da mobilidade da coluna lombossacra, marcha claudicante e necessidade de apoio para a realização de movimentos básicos, denotando importante repercussão funcional.

O perito asseverou, ainda, que as sequelas são permanentes e incompatíveis com o desempenho da atividade habitual, impossibilitando o periciando de atingir rendimento compatível com sua categoria profissional, caracterizando incapacidade multiprofissional. Mas, embora inviabilizado o labor rural de natureza braçal, há perfil favorável à reabilitação profissional, desde que direcionada para atividades que não demandem esforço físico (id. 320692403).

Confira-se:

“A análise minuciosa dos documentos médicos apresentados à perícia permite identificar que o periciando é portador de transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID-10 M51.1) e dor lombar baixa (CID-10 M54.5), condições que apresentam nexo ocupacional, tendo em vista terem sido decorrentes de acidente do trabalho (acidente típico) ocorrido em 12.03.2020; assim, a Data de Início da Doença (DID: 12.03.2020) refere-se ao evento traumático supracitado [...]

Conclusão

Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser o de contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos este perito pode concluir afirmando: A avaliação pericial de Carlos André Batista dos Santos constatou incapacidade total e permanente para o trabalho habitual, com perfil favorável para encaminhamento à reabilitação profissional.” (id. 320692403).

Já o laudo pericial produzido na ação previdenciária (n. 1000317-87.2022.8.11.0014), que reconheceu apenas a Aposentadoria por Incapacidade Permanente, também concluiu:

“A) Nome: CARLOS ANDRÉ BATISTA DOS SANTOS [...]

Doença degenerativa da coluna lombo-sacra e dorsal, devido a sequela de acidente com cavalo (...) Incapacidade total e definitiva para toda e qualquer atividade. Não passível de reabilitação.”

Importante frisar que as patologias identificadas são daquelas que possuem caráter degenerativo, as quais podem ser agravadas por atividades braçais, como a que é desempenhada pelo Recorrente. Ademais, a CAT foi emitida (id.320692362), ainda que tardiamente, e ambos os laudos periciais (desta e de outra ação judicial) são convergentes quanto à origem da incapacidade e ao acidente típico.

A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência da CAT não é suficiente para afastar o nexo causal quando este é comprovado por meio de prova pericial robusta e consistente:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO - CAT. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE POR OUTROS MEIOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA NATUREZA ACIDENTÁRIA DO BENEFÍCIO. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação acidentária proposta em face do INSS, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de interesse processual, diante da não apresentação da Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT. A parte autora sustentou que a CAT é obrigação do empregador e que o acidente foi reconhecido pela própria autarquia, que concedeu auxílio-doença acidentário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de juntada da CAT inviabiliza o prosseguimento da ação acidentária por ausência de interesse processual, mesmo diante da concessão administrativa de benefício por acidente do trabalho e da existência de documentos hábeis à comprovação do acidente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC ao indicar os fundamentos jurídicos do pedido, os fatos alegados e os documentos essenciais, entre eles o comprovante de concessão de benefício de natureza acidentária.
4. A exigência da CAT como documento indispensável à petição inicial não se sustenta quando a própria autarquia reconhece a natureza acidentária do benefício anteriormente concedido, sendo possível a demonstração do acidente por outros meios de prova.
5. A obrigação de emissão da CAT é do empregador, conforme art. 22 da Lei nº 8.213/1991, não podendo a ausência desse documento ser imputada ao empregado como obstáculo ao regular exercício do direito de ação.
6. Configurado o interesse proce ssual, deve ser cassada a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, determinando-se o regular prosseguimento da ação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso a que se dá provimento. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.254598-3/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 10/09/2025, publicação da súmula em 12/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA
PREVIDENCIÁRIO (B31) EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (B91) - ACIDENTE DE TRABALHO - NEXO DE CAUSALIDADE - AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE CAT - IRRELEVÂNCIA - NATUREZA DO SINISTRO QUE PODE SER DEMONSTRADA A PARTIR DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
- FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO PELO AUTOR - RECURSO DESPROVIDO.
1. É possível a conversão do auxílio-doença previdenciário (B-31) em auxílio-doença acidentário (B-91), ante a diferença entre o valor referente aos benefícios, sendo necessária, para tanto, a comprovação do nexo de causalidade entre a atividade laborativa exercida pelo segurado e o evento que resultou na doença que o acometeu.
2. A ausência de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) não afasta, por si só, o reconhecimento do nexo de causalidade entre a atividade profissional e a incapacidade do segurado, desde que haja provas idôneas aptas a comprovar a natureza de acidente de trabalho do evento.
3. A prova pericial que atesta o acidente de trabalho a partir das alegações iniciais, que não encontram amparo na prova produzida, não pode ser considerada apta à demonstração do fato constitutivo do direito do autor (art. 373, inciso I, do CPC). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.329001-9/001, Relator(a): Des.(a) Francisco Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/10/2025, publicação da súmula em 05/11/2025)

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO –
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO (CAT) – DESNECESSIDADE – REJEITADA
- AUXÍLIO-DOENÇA POR ACIDENTE DE TRABALHO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA COMPROVADA – DATA DE INÍCIO A PARTIR DA CESSAÇÃO - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

A Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT não constitui documento obrigatório para o ajuizamento de ação acidentária, desde que o conjunto probatório comprove os fatos articulados pelo requerente.

Nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes, sem possibilidade de reabilitação, tendo em vista suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

O marco inicial do benefício de auxílio-doença será o da data da sua interrupção.

“[...] 5.

Assim, nessa linha de entendimento da Suprema Corte, a 1a. Seção do STJ, nos autos do REsp. 1.270.439/PR, julgado pelo rito dos Recursos Repetitivos, Rel. Min. CASTRO MEIRA, firmou o entendimento de que a partir da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5o. da Lei 11.960/09: (a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve observar índices que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se aplicando os índices de remuneração básica da caderneta de poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida ostentar natureza tributária, para a qual prevalecerão as regras específicas. 6.

No caso em apreço, como a matéria aqui tratada é de natureza previdenciária, em virtude da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, o reajustamento da renda mensal do benefício previdenciário, o índice a ser utilizado é o INPC, nos termos do art. 41-A da Lei 8.213/91, acrescentado pela Lei 11.430/2006. 7.

Por fim, no tocante à alegada ocorrência de julgamento ultra petita, é firme a orientação desta Corte de que a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por tratarem-se de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício. [...]”. (AgRg no AREsp 552.581/CE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 05/08/2015)

Os juros moratórios incidirão de acordo com a Súmula 204 do STJ.

(N.U 0015980-08.2013.8.11.0015, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/05/2016, Publicado no DJE 25/05/2016) Destaquei

Diante disso, o conjunto probatório é suficiente para reconhecer o direito à conversão do benefício atualmente recebido pelo Recorrente em Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária, com efeitos a partir da data da última perícia judicial.

Desse modo, deve ser reconhecida a Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária, vedada a cumulação com outro benefício previdenciário com mesmo fato gerador, nos termos da legislação.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Carlos André Batista dos Santos para reformar a sentença recorrida e determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que proceda à conversão da Aposentadoria por Incapacidade Permanente atualmente percebida pelo Recorrente, NB 643.850.781-8, em Aposentadoria por Incapacidade Permanente Acidentária (B92), a partir da data fixada na perícia judicial (13/03/2020), abatendo-se os valores eventualmente já pagos pela Previdência Social a título de benefício decorrente do mesmo fato gerador, em razão da vedação de cumulação.

Deve, ainda, ser observado o prazo prescricional quinquenal e atualização monetária nos termos do art. 3º da EC n. 113/2021, bem como os Temas 810 do STF e 905 do STJ, estes se for o caso.

Inverter o ônus sucumbencial, condenando o INSS ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025